Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-81.2011.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0001424-81.2011.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVERALDO CEZAR BASQUERA - CPF: 913.650.749-00 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGANTE), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MARTA MARIA DE MATOS - CPF: 567.732.261-04 (EMBARGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS CONTRATADA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE E TAMBÉM QUANTO À IMPOSSIBILDIADE DE ARCAR COM O ÔNUS DA CONDENAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação que engloba direito atinente à indenização por acidente de trânsito, no qual o demandado segurado causou o dano – sendo obrigação da seguradora a reparação, sobretudo diante da conclusão de que o segurado deu azo ao acidente, agindo de maneira ilícita. Assim, apesar da seguradora não possuir relação direta com a autora, possui vínculo com o condutor do veículo causador do dano, de modo que deve suportar o ônus de fornecedor de serviços, sendo a Autora a destinatária final de tais serviços prestados.

Não há falar em desrespeito ao contrato firmado, pois especificamente quanto às coberturas revela-se imprescindível mencionar que os danos estéticos fazem parte dos danos corporais, e não se confundem com danos morais, tendo em vista que este se constitui no abalo psicológico e emocional decorrente do próprio sinistro, enquanto aqueles são devidos em razão da transmudação estética decorrente do acidente, tal como ocorrência de feridas e cicatrizes, enfim, lesões que atingem a dignidade da pessoa que sofreu tais transtornos, sendo englobados pelos danos corporais.

Quanto à alegação de que pensão mensal/lucro cessante e as despesas médicas se englobam na cobertura de danos corporais, que se trata de lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, cujo limite máximo de indenização é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e que, portanto, a condenação desta Seguradora nestes dois pedidos devem ser limitar a este valor, também considero-a descabida, pois a sentença fez menção expressa de observância aos limites da apólice.

No tocante à responsabilidade solidária da seguradora, quando se alega que não foi observada a obrigação de caráter regressivo e limitado da seguradora, respondendo perante o segurado na forma de reembolso pelas coberturas efetivamente contratadas, até o limite máximo estipulado na apólice, considero a alegação insubsistente, tendo em vista que é perfeitamente viável a condenação direta e solidária dela juntamente com o segurado, observando-se os limites da apólice, conforme preceitua a Súmula n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Quanto à alegação de abatimento da indenização de seguro DPVAT, tenho que o recurso não possui interesse, pois o abatimento foi disposto na sentença, eis que o segurado percebeu a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), em atenção à Sumula n. 246 do STJ.

Não há falar também em ausência de responsabilidade pelo ato ilícito civil, mostrando-se patente a obrigação indenizatória, à luz dos artigos 186 e 927, ante a solidariedade existente entre a Seguradora – envolvendo segurado e causador do acidente com o terceiro, não sendo viável a aplicação da Tabela SUSEP, eis que se trata de responsabilização por danos acarretados por acidente – responsabilização civil, segundo entendimento do artigo 950 do Código Civil.

Quanto à pretensão de reforma quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro, tenho que não atende à realidade do país, eis que o Magistrado singular fixou a idade, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro consoante dados obtidos pelo IBGE.

Mostra-se totalmente insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva do condutor do veículo segurado de propriedade de terceiro e que ocasionou o acidente e, consequentemente, os danos ao condutor do outro veículo.

No tocante à alegação de capacidade laborativa da autora, os autos demonstram a incapacidade parcial permanente, de modo que se mostra viável a complementação de renda.

Também não há falar em redução do valor fixado a título de indenização, eis que arbitrados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, vedam o enriquecimento indevido de que o recebe.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais (para pagamento de auxílio de serviços de enfermagem, babá, consultas médicas e despesas farmacêuticas, etc), considero pertinente o julgamento de improcedência, tendo em vista a ausência de demonstração dos gastos
.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando consignada vedação de propositura de ação de oposição com base dominial em ação de natureza possessória, por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 157103150) opostos por
EVERALDO CEZAR BASQUERA
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0001424-81.2011.8.11.0011,
NEGOU PROVIMENTO
ao recursos interpostos, mantendo a sentença do Juízo “a quo”, que nos
autos nº 0001424-81.2011.811.0011 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos formulados

na

inicial,

condenando

os

requeridos, solidariamente,

sendo que

a

seguradora

se

limitará

ao

valor

estipulado

na

apólice

do

seguro,

ao pagamento

das

seguintes

verbas: a) Indenização

por

danos

estéticos

no valor

de

R$

30.000,00 (trinta

mil

reais); b) Indenização

por

danos

materiais no

valor

de

R$

2.161,33 (dois

mil,

cento

e

sessenta

e

um

reais

e

trinta

e três

centavos),

devendo

ser

abatido

o

valor

já

quitado

na

execução provisório; c) Lucros cessantes no valor de R$ 1.620,00 (hum mil seiscentos

e

vinte

reais),

eis

que

verba

correspondente

que

percebia

à época

anteriormente

ao

acidente,

que

será

paga

em

forma

de pensionamento,

mensalmente,

devidos

a

partir

do

evento

danoso

até

a expectativa de vida mensurada pelo IBGE, qual seja, 79,9 (setenta e nove anos

e

nove

meses),

devendo

ser

abatido

o

valor

já

quitado

na

execução provisória,

quando

do

cumprimento

de

sentença; d) Indenização

por

danos

morais

no

valor

de

R$

20.000,00 (vinte

mil reais). Resolveu o mérito da causa, extinguindo o feito, com

fundamento

no

art.

487, I

do

Código

de Processo

Civil. Fixou os juros de mora quanto aos lucros

cessantes

em

1%

ao

mês, incidindo

a

partir

da

data

do

evento

danoso

(Súmula

n.º

54)

e

a correção

monetária,

pelo

índice

INPC,

da

data da prolatação da

sentença

(danos morais

e

estéticos). Condenou, ainda, os réus ao

pagamento

de

custas

e

despesas processuais,

bem

como

honorários

de

sucumbência,

cuja

verba

fixo

em 20%

sobre

o

valor

da

condenação.

E
m síntese, os Embargantes defendem a ocorrência de omissão em relação à ausência de culpa do recorrente, situação que exclui sua responsabilidade civil e também quanto à necessidade de redução dos valores indenizatórios, diante da situação financeira do Embargante, que não poderá custear as verbas fixadas.

Requer o “acolhimento destes aclaratórios com efeitos infringentes a fim de que, com o enfrentamento das omissões apontadas, a) seja reconhecida a ilegitimidade do embargante, porquanto, nos termos do art. 24, inciso III, do CTB, ficou demonstrada a excludente de responsabilidade civil (culpa de terceiro), não perfazendo incontroverso o nexo de causalidade entre o acidente e a conduta que lhe fora imputada; e, não sendo o entendimento deste E. Tribunal, e b) sejam reduzidas as indenizações ao patamar comumente praticado pelos tribunais pátrios para casos desse jaez, sopesando as condições financeiras do embargante”.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração (ID. Num. 157103150) opostos por
EVERALDO CEZAR BASQUERA
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0001424-81.2011.8.11.0011,
NEGOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo a sentença do Juízo “a quo”.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS CONTRATADA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação que engloba direito atinente à indenização por acidente de trânsito, no qual o demandado segurado causou o dano – sendo obrigação da seguradora a reparação, sobretudo diante da conclusão de que o segurado deu azo ao acidente, agindo de maneira ilícita. Assim, apesar da seguradora não possuir relação direta com a autora, possui vínculo com o condutor do veículo causador do dano, de modo que deve suportar o ônus de fornecedor de serviços, sendo a Autora a destinatária final de tais serviços prestados.

Não há falar em desrespeito ao contrato firmado, pois especificamente quanto às coberturas revela-se imprescindível mencionar que os danos estéticos fazem parte dos danos corporais, e não se confundem com danos morais, tendo em vista que este se constitui no abalo psicológico e emocional decorrente do próprio sinistro, enquanto aqueles são devidos em razão da transmudação estética decorrente do acidente, tal como ocorrência de feridas e cicatrizes, enfim, lesões que atingem a dignidade da pessoa que sofreu tais transtornos, sendo englobados pelos danos corporais
.

Quanto à alegação de que pensão mensal/lucro cessante e as despesas médicas se englobam na cobertura de danos corporais, que se trata de lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, cujo limite máximo de indenização é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e que, portanto, a condenação desta Seguradora nestes dois pedidos devem ser limitar a este valor, também considero-a descabida, pois a sentença fez menção expressa de observância aos limites da apólice.

No tocante à responsabilidade solidária da seguradora, quando se alega que não foi observada a obrigação de caráter regressivo e limitado da seguradora, respondendo perante o segurado na forma de reembolso pelas coberturas efetivamente contratadas, até o limite máximo estipulado na apólice, considero a alegação insubsistente, tendo em vista que é perfeitamente viável a condenação direta e solidária dela juntamente com o segurado, observando-se os limites da apólice, conforme preceitua a Súmula n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Quanto à alegação de abatimento da indenização de seguro DPVAT, tenho que o recurso não possui interesse, pois o abatimento foi disposto na sentença, eis que o segurado percebeu a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), em atenção à Sumula n. 246 do STJ.

Não há falar também em ausência de responsabilidade pelo ato ilícito civil, mostrando-se patente a obrigação indenizatória, à luz dos artigos 186 e 927, ante a solidariedade existente entre a Seguradora – envolvendo segurado e causador do acidente com o terceiro, não sendo viável a aplicação da Tabela SUSEP, eis que se trata de responsabilização por danos acarretados por acidente – responsabilização civil, segundo entendimento do artigo 950 do Código Civil.

Quanto à pretensão de reforma quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro, tenho que não atende à realidade do país, eis que o Magistrado singular fixou a idade, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro consoante dados obtidos pelo IBGE.

Mostra-se totalmente insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva do condutor do veículo segurado de propriedade de terceiro e que ocasionou o acidente e, consequentemente, os danos ao condutor do outro veículo.

No tocante à alegação de capacidade laborativa da autora, os autos demonstram a incapacidade parcial permanente, de modo que se mostra viável a complementação de renda.

Também não há falar em redução do valor fixado a título de indenização, eis que arbitrados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, vedam o enriquecimento indevido de que o recebe.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais (para pagamento de auxílio de serviços de enfermagem, babá, consultas médicas e despesas farmacêuticas, etc), considero pertinente o julgamento de improcedência, tendo em vista a ausência de demonstração dos gastos”
.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao contrário do disposto pela parte Embargante, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão, posicionando-se pontualmente acerca da responsabilização do Apelante/Embargante, bem como da plausibilidade da condenação a ele imposta. Vejamos:

“(...) - Recurso interposto por
EVERALDO CEZAR BASQUEIRA

Sem delongas, mostra-se totalmente insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva – eis que o Sr. Everaldo Cezar Basqueira dirigia o veículo que ocasionou o acidente e, consequentemente, os danos.

No tocante à alegação de capacidade laborativa da autora, os autos demonstram a incapacidade parcial permanente, de modo que mostra-se viável a complementação de renda.

E, por fim, não há falar em redução do valor fixado a título de indenização, eis que arbitrados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, vedam o enriquecimento indevido de que o recebe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023